Tribunal: TJDFT
Processo: 0755044-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0709765-31.2023.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para penhora de direitos aquisitivos pertencentes ao executado, ora agravado.
2. Alega o agravante, em síntese, que é possível a expedição de carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais porquanto os atos processuais em outras comarcas podem ser solicitados por qualquer meio idôneo de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de expedição de carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento dos Juizados Especiais não prevê a emissão de carta precatória para penhora e avaliação de bens, pois tais diligências demandam maior complexidade e tempo, o que é incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual estabelecidos pelo art. 2o da Lei no 9.099/1995.
5. No caso dos autos, a penhora de bem imóvel localizado na comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO não se resume à simples expedição de uma carta precatória, mas à realização de atos de execução subsequentes no juízo deprecado, que detém competência para decidir sobre penhora, avaliação e alienação de bens (art. 845, § 2o, do CPC), o que significa que os desdobramentos do ato constritivo também seriam realizados por carta precatória, até a completa expropriação do bem. Precedentes: acórdãos 1931227 e 1943395.
6. Resta claro que a tramitação e as etapas subsequentes necessárias até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que se torna inviável a pretensão de penhora via carta precatória.
7. Ressalte-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, observadas, em especial, a celeridade e a simplicidade estabelecidas no art. 2o da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 2o; CPC, art. 845, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931227, 0701456-98.2024.8.07.9000, Relatora: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1943395, 0701867-44.2024.8.07.9000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.